Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno Processo N. 0724490-10.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S/A Agravado(s) Anésio José da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando que a parte agravada, nas contrarrazões ao agravo interno (Id 40501576), pugnou pelo não conhecimento do recurso, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões recursais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora